Tribunal: STF
Processo: HC 195978
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Roberto Traspadini Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 619.530-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO ATO QUE SE COMUNICA AO COAUTOR QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 3. Apesar de a pena-base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o delito foi praticado por três agentes, com a utilização de arma de fogo e faca para ameaçar as três vítimas, tendo subtraído certa quantia do caixa, além de vários maços de cigarro e o celular de um dos clientes que se encontrava no estabelecimento, tudo a exigir resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 5. Agravo regimental não provido.” 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A aplicação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena foi assim fundamentada:
    “O réu se valeu da fragilidade da segurança na mercearia que frequentava e auxiliou na elaboração do roubo, bem como esteve no local logo após para garantir aos seus comparsas que estava tudo tranquilo e criou uma versão inverossímil de que falava sobre a liberação de um pasto, também pretendendo fazer crer que foi vítima do sistema e não partícipe do roubo. 
    Consideradas tais circunstâncias e com fundamento no artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena” (pág. 8 do documento eletrônico 6). 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP. A Corte bandeirante deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena, fixando-a em 5 anos em 6 meses de reclusão, mas manteve o regime fechado para o início do cumprimento, em acórdão assim ementado:
     “ROUBO MAJORADO Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas com os depoimentos dos policiais militares e do delegado de policia, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo Concurso formal. Impossibilidade. Ausência de comprovação de outra vítima do roubo Condenações mantidas. PENAS E REGIME PRISIONAL Bases nos mínimos Menoridade relativa de Higor Taffarel e Sandro Roberto inócua. Súmula nº 231 do STJ Duas causas de aumento. Exasperação em 3/8. Razoabilidade e proporcionalidade Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I) Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções Apelo ministerial desprovido. Recursos defensivos providos em parte para redução das penas Expedição de mandado de prisão contra Sandro Roberto” (documento eletrônico).
    O pedido da defesa também foi rejeitado pelo STJ, ao consignar que 
    “[o] estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o delito foi praticado por três agentes, com a utilização de arma de fogo e faca para ameaçar as três vítimas”.
    No presente writ, a defesa sustenta que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que não autorizaria a imposição de regime prisional mais gravoso que o determinado pela lei.
    E requer, por fim, a concessão da ordem para que seja determinado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque a imposição do regime mais gravoso teve como fundamento a valoração da gravidade concreta do delito, bem como do modus operandi, de modo a satisfazer os verbetes 718 e 719 dessa Suprema Corte.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “na hipótese do crime de roubo, o emprego de arma de fogo vinculado à maneira de agir do acusado autoriza a imposição do regime inicial fechado”. Confira-se:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à revisão criminal. 3. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia discutida nos autos. Situação em que a imediata análise da matéria acarretaria indevida supressão de instância. 4. Na hipótese do crime de roubo, o emprego de arma de fogo vinculado à maneira de agir do acusado autoriza a imposição do regime inicial fechado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 129.677-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.  
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator